Tribunal: TJBA
Processo: 8054623-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054623-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: MARILDA OLIVEIRA DE SOUZA Advogado(s):HILLARY OLIVEIRA MARTINS, SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO. COBERTURA DE OPMES. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. CLÁUSULA LIMITATIVA. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de cirurgia de artroplastia total do joelho, incluindo procedimentos complementares e materiais necessários (OPMEs), conforme prescrição médica, fixando multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. II . Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor se aplica a contrato de plano de saúde firmado antes da Lei nº 9.656/98; (ii) estabelecer se é válida cláusula contratual que exclui a cobertura de próteses, órteses e materiais especiais indispensáveis ao procedimento cirúrgico prescrito; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, inclusive quanto ao caráter urgente do procedimento; e (iv) verificar se a multa diária fixada mostra-se excessiva ou desproporcional. III . Razões de decidir 3. Reconhece-se a natureza consumerista da relação contratual, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/1990 e do art. 5º, XXXII, da Constituição Federal. 4. Aplica-se o princípio da boa-fé objetiva e a vedação de cláusulas abusivas, considerando nulas as disposições que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou restrinjam direitos inerentes à natureza do contrato, conforme arts. 4º, III, 47, 51, IV e § 1º, do CDC. 5. Considera-se abusiva a cláusula que exclui a cobertura de OPMEs indispensáveis à realização de cirurgia coberta, por comprometer a finalidade do contrato de assistência à saúde e ameaçar seu objeto. 6. Verifica-se a presença dos requisitos da tutela de urgência, pois a autora, idosa de 74 anos, demonstra vínculo contratual ativo e apresenta prescrição médica fundamentada para artroplastia total do joelho, com indicação detalhada dos materiais essenciais à segurança e eficácia do procedimento. 7. Reconhece-se o caráter urgente do tratamento, diante de quadro degenerativo avançado, dores intensas e limitação funcional significativa, enquadrando-se no conceito de urgência médica, cuja demora pode agravar o estado de saúde. 8. Aplica-se o art. 10, § 13, I, da Lei nº 9.656/98, incluído pela Lei nº 14.454/2022, que impõe a cobertura de procedimento prescrito pelo médico assistente quando houver comprovação de eficácia à luz das evidências científicas e plano terapêutico, afastando a tese de taxatividade absoluta do Rol da ANS firmada no EREsp nº 1.889.704/SP. 9. Mantém-se a multa diária fixada, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte da operadora e a necessidade de assegurar a efetividade da decisão, nos termos dos arts. 139, IV, 297, 497 e 537 do CPC. 10. Assegura-se a proteção do direito fundamental à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, diante da indispensabilidade do tratamento para preservação da integridade física e mental da paciente. IV. Dispositivo 11. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 4º, I e III, 6º, IV e VIII, 39, 47, 51, IV e § 1º, e 54, § 4º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022; CPC, arts. 139, IV, 297, 497 e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.889.704/SP, 2ª Seção, j. 08.06.2022, publ. 03.08.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8054623-86.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, BRADESCO SAUDE S/A e, parte Agravada, MARILDA OLIVEIRA DE SOUZA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator